Tribunal: TJSP
Processo: 2216256-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
*Consignação em Pagamento – Pretensão de reconhecimento de continência com ação revisional de contrato em apenso – Inexistência – Requerimento de levantamento do valor depositado em Juízo – Descabimento, por ora – Ação revisional que se encontra em fase probatória – Existência de prejudicialidade externa – Determinação de suspensão da ação consignatória, com fundamento no art. 313, V, do

Ementa:
*Consignação em Pagamento – Pretensão de reconhecimento de continência com ação revisional de contrato em apenso – Inexistência – Requerimento de levantamento do valor depositado em Juízo – Descabimento, por ora – Ação revisional que se encontra em fase probatória – Existência de prejudicialidade externa – Determinação de suspensão da ação consignatória, com fundamento no art. 313, V, do CPC – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*